Tribunal: CARF
Processo: 15922.000243/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000243/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.350 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
METALÚRGICA FAVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/05/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.
Recurso Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000243/2008-89
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000243/2008-89

Trata-se de crédito lançado em desfavor de METALÚRGICA FAVA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA., tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada, da qual
concluiu considerar procedente o lançamento, sem a relevação da multa aplicada, em razão de
que a recorrente teria apresentada a impugnação de forma intempestiva.
Segundo o Relatório Fiscal A empresa deixou de informar em GFIP,
mensalmente, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme dispõe a Lei
8.212191, artigo 32, inciso IV e §§3o e 5o, acrescentados pela Lei 9.528197, no período de
11/2003 a 12/2003 e 02/2004 a 05/2004.
No seu recurso Voluntário de e-fls. 50 e seguintes, a recorrente alega em apertada
síntese o seguinte, que corrigiu a falha antes da autuação fiscal, e pede unicamente a relevação
da multa. Quanto à impugnação intempestiva, deixa de apresentar razões de sua preclusão.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado não preenche os requisitos necessários para seu
conhecimento.
Constitui infração não informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro
Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto, nos
termos dos dispositivos abaixo citados:
Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, § 5°, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997
Art. 32. A empresa é também obrigada IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional
do Seguro Social-INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do INSS. (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator it pena administrativa correspondente à mu/ta de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei n° 9.528, de
10/12/97).
Art. 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 42 O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações Previdência Social são de
inteira responsabilidade c/a empresa.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.350 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000243/2008-89

A recorrente solicita a relevação da multa também. De acordo com o já revogado
§ 1°, art. 291 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a
multa poderá ser relevada, nas seguintes hipótese:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007).
§1° A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ocorre que nesses casos a contagem do prazo é objetivo, não cabendo
interpretações , tendo em vista que foi apresentado fora do prazo legal de defesa.
Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da ocorrência da
preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO PROCESSUAL: A declaração de intempestividade
da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir a instauração da fase
litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso
voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração". (Processo n.o
10880.013371/91-67. Acórdão n.o 108-05814, Conselheiro Relator José Antonio Matiel.
publicado em 27.10.1999).
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira instância,
não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital